Tribunal: TJDFT
Processo: 0742267-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742267-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Ribeiro Construtora e Incorporadora Ltda Agravado: Condomínio Jardins das Salacias D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Ribeiro Construtora e Incorporadora Ltda contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0701020-73.2024.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação sob o PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) proposta por CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS em face de RIBEIRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Narrou a parte autora que, em 27/7/2021, firmou com a requerida contrato de prestação de serviços, cujo objeto era a “revitalização de toda a fachada do condomínio jardins das salácias com tratamento de fissuras e pintura impermeabilizante em todas as unidades habitacionais”. A ré responsabilizou-se pela mão de obra, material e fornecimento de equipamentos. Também restou prevista em contrato garantia sobre o serviço e o material de 36 meses após a entrega definitiva da obra. Em contrapartida, o condomínio obrigou-se a pagar à empreiteira R$ 799.923,71 (setecentos e noventa e nove mil novecentos e vinte e três reais e setenta e um centavos). Afirmou que, antes da conclusão do serviço, diversas unidades que haviam sido pintadas recentemente apresentaram manchas em sua fachada. Em razão disso, não aceitou assinar o termo de conclusão da obra enviado pela construtora, que, por sua vez, se negou a providenciar os reparos. Após discorrer sobre o direito que entende lhe assistir, requereu: i) a inversão do ônus da prova; ii) a condenação da ré à obrigação de fazer consistente em reparar a fachada do imóvel objeto dos autos; iii) subsidiariamente, a condenação da ré à obrigação de pagar o valor necessário para sanar os vícios da fachada do imóvel. Na decisão de ID 185220728, foi determinada a citação. Citada, ID 202411783, a parte ré apresentou contestação de ID 204187670. Sustentou, preliminarmente, ser necessário o chamamento ao processo da sociedade AKZO NOBEL LTDA, e não serem aplicáveis as disposições do CDC ao caso. No mérito, alegou que: i) inexistiu falha na prestação do serviço, uma vez que utilizou o material determinado pelo autor; ii) o problema decorreu de fatores climáticos e estruturais do imóvel; iii) seguiu o tratamento estabelecido no edital de contratação redigido pelo autor; iv) sua responsabilidade se limita a problemas ocasionados por falhas na execução, não abrangendo danos resultantes de atos de terceiros, danos da natureza ou ineficácia do produto aplicado. Réplica no ID 207700695. Vieram os autos conclusos para o saneamento. É o relatório. DECIDO. Passo à análise das preliminares e questões processuais suscitadas. Aplicação do CDC e inversão do ônus da prova. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como uma relação de consumo, uma vez que a parte requerida atuou na qualidade de fornecedora de serviços, enquanto a parte autora figurou como destinatária final do serviço prestado, em perfeita conformidade com as definições de consumidor e fornecedor dos artigos 2o e 3o do CDC. Portanto, as questões serão solucionadas à luz do sistema de proteção ao consumidor. Dessa forma, é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor (artigo 6.o, inciso VIII, do CDC), ocorrendo quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. Não se trata, portanto, de uma medida automática, pois deve ser analisada pelo magistrado a presença dos requisitos autorizadores da inversão. Trata-se de uma análise da necessidade-adequação da medida, conforme o caso concreto, a fim de que haja equilíbrio processual entre as partes envolvidas na lide. No que se refere à hipossuficiência, como é sabido, tal pressuposto não deve ser relacionado com a situação econômica do consumidor, mas sim com o seu nível de dificuldade em obter acesso às informações técnicas inerentes à relação de consumo. Quanto à verossimilhança, as alegações do consumidor devem parecer verdadeiras. Os fatos narrados devem estar em sintonia com documentos mínimos, indiciários do direito que alega ter. Dessa forma, se não restarem preenchidos os requisitos, deve prevalecer a regra geral do art. 373 do CPC. Nesse sentido, o precedente deste Tribunal: (...) 2. A inversão do ônus da prova com base nas relações consumeristas não é automática, cabendo ao Julgador, diante do caso concreto, avaliar a necessidade e adequação de tal medida, bem como a verossimilhança da alegação (artigo 6o, VIII, do CDC). Não preenchidos os requisitos autorizadores da medida, deve prevalecer a regra geral prevista no art. 373, I, do CPC/2015, cuja disciplina impõe ao autor o dever de comprovar fato constitutivo de seu direito. (...) (Acórdão n.1068719, 20150111385766APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 25/01/2018. Pág.: 145-159) No presente caso, restou demonstrada a verossimilhança da alegações, pois a parte demonstrou haver no imóvel os vícios alegados. De igual modo, verifico a presença da hipossuficiência da parte autora, tendo em vista que se trata de controvérsia que exige conhecimentos técnicos para sua solução. Dessa forma, restou comprovada a impossibilidade ou excessiva dificuldade na obtenção da prova por parte do consumidor. A inversão, dessa forma, restabelecerá o equilíbrio processual entre as partes em litígio. Ante o exposto, com fulcro no art. 6o, VIII, do CDC, defiro o pedido autoral de inversão do ônus da prova. Chamamento ao processo. Incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes enquadrá-los no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3o, e de consumidor, previsto no art. 2o, ambos do CDC. Na relação consumerista, o chamamento ao processo é vedado, exceto na única hipótese descrita do art. 101, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não aplicável ao presente feito. Ademais, nas ações consumerista, privilegia-se a efetividade e celeridade processual, podendo o consumidor-autor escolher contra quem ajuizar a demanda. Ao fornecedor, permanece eventual ação de regresso, o que demostra a ausência de prejuízo à parte. Ante o exposto, rejeito a intervenção de terceiros requerida. Da análise dos autos, verifico que a controvérsia reside em verificar se a requerida pode ser responsabilizada pelas manchas que surgiram na fachada do imóvel do condomínio autor. Presentes os pressupostos para a válida constituição e o regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Ante a inversão do ônus da prova, faculto à parte requerida trazer aos autos prova documental complementar, ou requer prova técnica, caso entenda necessária, no prazo de 15 (quinze) dias. Dessa forma, aguarde-se o decurso do prazo assinalado, além daquele previsto no art. 357, § 1o, do CPC e, não havendo pedidos de esclarecimentos ou ajustes, ou requerimento de produção de novas provas, venham os autos conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica e eventuais preferências legais.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 64769691), em síntese, que foi contratada pelo condomínio recorrido para efetuar serviço de pintura, mas o contratante alega que a pintura aludida apresentou defeitos significativos. Nesse contexto alega que os defeitos podem estar relacionados à própria qualidade da tinta utilizada, que é produzida pela sociedade empresária Akzo Nobel Ltda. Assim, conclui que deve ser admitido o chamamento ao processo da mencionada sociedade empresária, bem como que a expansão da relação jurídica processual não causa prejuízo ao curso do processo de origem. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a inclusão da sociedade empresária Akzo Nobel Ltda no polo passivo da relação jurídica processual. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 64770705). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. IX, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em deslinde a recorrente pretende, em verdade, obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de chamamento ao processo da sociedade empresária fabricante de tintas para integrar a relação jurídica processual constituída entre o intermediário vendedor do produto e o consumidor O chamamento ao processo consiste em modalidade de intervenção de terceiro cuja finalidade consiste na constituição de obrigação solidária. Por essa razão somente é admissível no curso do processo nos termos do art. 130, inc. III, do CPC. No caso o Juízo singular entendeu que se trata de relação de consumo (artigos 2o e 3o do CDC). Assim, aplica-se a hipótese a regra especial prevista no art. 101, inc. II, do CDC, no que diz respeito à possibilidade de intervenção de terceiro na modalidade do chamamento ao processo. A legislação protetiva do consumidor prevê somente a existência de responsabilidade solidária entre segurado e seguradora, como forma de favorecer o consumidor na satisfação de eventual crédito constituído em seu favor. No entanto, a situação jurídica não envolve contrato de seguro, mas, sim, a efetivação de serviço de pintura, o que afasta a possibilidade de chamamento ao processo. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALIENAÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO DE VIAGEM AO EXTERIOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. ART. 88 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão (ID 46856889) que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido, formulado pela ora agravante, de denunciação da lide à pessoa jurídica Viagens Marsans Corporativo S.A. - Massa Falida. 2. Na origem, trata-se de ação de conhecimento por meio da qual a autora, ora agravada, pretende a condenação da ré, ora agravante, ao ressarcimento do valor de R$27.290,50 (vinte e sete mil duzentos e noventa reais e cinquenta centavos), decorrente do suposto inadimplemento de contrato de compra e venda de pacote de viagem turística ao exterior. 3. Observada a existência de relação jurídica de consumo, é vedada a denunciação da lide e o chamamento ao processo, na forma do art. 88 do CDC. Escorreita, portanto, a r. decisão agravada, ao indeferir a intervenção de terceiros pleiteada pela ré, ora agravante, na contestação. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1735374, 07193168320238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 15/8/2023.) (Ressalvam-se os grifos) O art. 125, inc. II, do CPC enuncia a possibilidade de denunciação da lide à pessoa que hipoteticamente poderá vir a ser responsabilizada por meio de ação regressiva. Ainda que fosse plausível a referida hipótese, observa-se que, por se tratar no presente caso de relação de consumo, aplica-se à hipótese a regra especial prevista no art. 88 do CDC. A aludida regra, com efeito, revela a inadmissibilidade da denunciação da lide nas relações jurídicas de natureza consumerista. Isso porque a aferição da existência do elemento subjetivo da culpa na nova relação jurídica formada a partir da denunciação da lide certamente causaria prejuízo à razoável duração do processo. A respeito do tema, examinem-se as ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO A CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. 1. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). 2. Revisão da jurisprudência desta Corte. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1165279/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 28/05/2012)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 88 DO CDC. 1. Em se tratando de relação de consumo, protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, descabe a denunciação da lide (art. 88 do CDC). Precedente da Quarta Turma - RESP 660.113/RJ. 2. Recurso especial não conhecido. (REsp 782.919/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2005, DJ 01/02/2006, p. 571)” (Ressalvam-se os grifos) A impossibilidade de intervenção de terceiros na hipótese, tendo em vista a existência de relação consumerista, decorre, sobretudo, da necessidade de preservação do interesse do consumidor, que preferiu não litigar contra a fabricante de tintas ao propor a demanda na origem. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator